Tribunal: STF
Processo: RE 1431999
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 565.089-RG/SP; TEMA RG Nº 19. SERVIDORES PÚBLICOS. REVISÃO GERAL ANUAL. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA POR AUSÊNCIA DE LEI: IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.



 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Lesão ao direito à revisão geral anual prevista na parte final do inciso X do artigo 37 da CRFB/88. Ação indenizatória que não importa em conspurcação ao princípio da separação dos Poderes. Ilegalidade manifesta, por omissão, praticada pelo Governador do Estado, mercê da inobservância ao direito à revisão geral e anual, derivada da inflação no período. Precedentes do E. TJSP. Recurso dos autores provido.” (e-doc. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação ao art. 37, inc. X, da Constituição da República. Afirma contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 565.089-RG/SP, Tema nº 19 do ementário da Repercussão Geral. Requer a reforma do acórdão impugnado a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do RE nº 565.089-RG/SP, Tema nº 19 do ementário da Repercussão Geral, esta Corte assentou que os servidores não têm direito à indenização substitutiva em decorrência da ausência de legislação prevendo o reajuste anual nas remunerações. Eis o teor do citado precedente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LEI PARA REVISÃO GERAL ANUAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO . 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.”



    (RE nº 565.089-RG/SP, Tema RG nº 19, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25/09/2019, p. 28/04/2020).



    5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 3). Para os autores, condenação em custas e em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado. Observe-se, se houver, eventual gratuidade de Justiça deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator